Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-04.2021.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000755-04.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA - CPF: 061.156.481-57 (APELANTE), ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.633.861-98 (APELANTE), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 025.076.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 017.407.061-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA AMELIA GOMES BARABACH - CPF: 805.463.071-91 (VÍTIMA), VILMAR ANTONIO DO AMARAL - CPF: 557.173.309-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALVES - CPF: 604.610.603-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 155, § 4.o, I (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) E IV (CONCURSO DE PESSOAS) C/C ART. 157, § 2.o, II (CONCURSO DE PESSOAS), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
-
1)
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO, COM REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO MESMO CRIME PARA O DE FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO ROUBO QUE RESTARAM INCONTROVERSAS – INAPLICABILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FATOS QUE SE SUBSOMEM AO CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA –
2) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS
-

2.1)
ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) E IV (CONCURSO DE PESSOAS) DO § 4.o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL E DA ESPECIAL AUMENTATIVA DO § 1.o (REPOUSO NOTURNO) DO MESMO NORMATIVO –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

QUANTO À ESPECIAL AUMENTATIVA DO REPOUSO NOTURNO PORQUE NÃO HOUVE SUA INCIDÊNCIA NA DOSAGEM PENAL -

QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA E DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ANTE A SUA DEMONSTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PROVAS ORAIS, SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER RAZÃO PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – EFEITO EXTENSIVO AOS CORRÉUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP -
2.2)
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO QUE SE IMPÕE ANTE O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MIGRADA PARA ESSA FASE DOSIMÉTRICA – EXTENSÃO AOS CORRÉUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP -
2.3)
MAJORANTE DO INCISO II DO § 2.o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS) QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ELEMENTAR “GRAVE AMEAÇA” -

INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-

2.4)
PENA DE MULTA QUE NÃO COMPORTA AFASTAMENTO – NORMA COGENTE –
2.5)
REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE ENCONTRA SUBSTRATO NO ARTIGO 33, § 2.o,
B
DO CÓDIGO PENAL –
2.6)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE FORA OBSTADO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, MAS QUE DEVE SER COMPATIBILIZADO COM AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EXTENSÃO
EX OFFICIO
AOS DEMAIS CORRÉUS
.

1 - Incontroversas a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, não há falar em absolvição porque inaplicável o princípio da insignificância aos crimes dessa natureza, ainda que ínfimo o valor do bem subtraído, justamente por não se
apresentar como de escassa ofensividade social, uma vez que o bem jurídico tutelado no crime de
roubo
não é somente o patrimônio da vítima, mas também a integridade física desta. E, uma vez presente elementos probatórios da presença de violência e grave ameaça, rejeita-se o pedido desclassificatório para o crime de furto qualificado;

2.1 – Carece de
interesse recursal
o pedido de decote da
especial aumentativa do repouso noturno do crime de furto
se
não houve sua incidência na dosagem penal
. Já a
qualificadora do concurso de pessoas, uma vez
suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção. Por fim, não se desincumbindo o Ministério Público do ônus de comprovar a presença da qualificadora prevista no inciso I do art. 155, § 4.o, do Código Penal (rompimento de obstáculo), cujo reconhecimento se mostra inviável exclusivamente por meio de provas orais quando não demonstradas as razões pelas quais o exame pericial deixou de ser concretizado, imperativo se mostra o seu decote, com efeito extensivo aos demais corréus. Inteligência do art. 580 do CPP;

2.2
– Uma vez decotada a qualificadora do rompimento de obstáculo (migrada para a primeira fase dosimétrica a fim de negativar as circunstâncias do crime), fica viabilizado o retorno da sanção basilar para o mínimo legal, providência que também se estende
ex officio
aos demais corréus, ante o disposto no artigo 580 do CPP;

2.3
- A elementar do tipo do roubo “grave ameaça ou violência” e a especial aumentativa do concurso de agentes não se confundem, sendo impossível falar em suposto “
bis in idem
”, devendo tanto a classificação da conduta ser mantida quanto a majorante em questão, porquanto plenamente caracterizada nos autos;

2.4
– Considerando que a multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não constitui mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade. Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve levar em consideração as condições econômicas do apenado, o que foi fielmente observado na hipótese, uma

vez
estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2.5
- Inalterada a sanção final nesta instância
ad quem
, irreparável o regime inicial
semiaberto
estabelecido com fundamento no artigo 33, § 2.o,
b
do Código Penal;

2.6
- Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se
a prisão preventiva
do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização
, determinação que se estende
ex officio
ao corréu,
também com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.

APELANTES:

JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA

ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA
e
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.o
1000755-04.2021.8.11.0094
, na qual foram
condenados
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, § 4.o, I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) c/c art. 157, § 2.o, II (concurso de pessoas), na forma do art. 69, todos do Código Penal
, às penas individualizadas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
,

calculados unitariamente no mínimo legal.

No bojo da mesma sentença, o corréu
Antônio Alves
restou
condenado
apenas pela prática do delito descrito no art. 155, § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo em vista que fora
absolvido
quanto à imputação da prática do crime do art. 157, § 2.o, II, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, entretanto, referidos capítulos da r. sentença não contaram com a irresignação de quaisquer das partes.

JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA
, por meio das razões recursais acostadas sob o ID 154676606, requer
o decote da especial aumentativa do § 1.o (repouso noturno) e das qualificadoras dos incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do § 4.o do artigo 155 do Código Penal
, bem como da
majorante do inciso II do § 2.o do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas)
, além de vindicar o
direito de recorrer em liberdade
.

Já
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA arrazoou no ID
154676605, vindicando sua
absolvição
do crime de
roubo majorado
, ante a incidência do princípio da
irrelevância penal do fato
, com
retificação da pena-base

do crime de furto
para o patamar mínimo legal. E, caso não seja esse o entendimento, pugna pela
desclassificação do delito de roubo majorado [art. 157, § 2.o, II do CP] para o de furto qualificado [art. 155, § 4.o IV do CP]
, com fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
e alteração do
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, além do
afastamento da pena de multa
, em virtude de sua condição financeira.

Em contrarrazões vistas no ID 154676609, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento dos recursos
, a fim de assegurar aos recorrentes o
direito de recorrerem em liberdade
por estarem em situação mais gravosa que o regime inicialmente imposto para cumprimento de suas penas (semiaberto).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
163456153, subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina de forma semelhante ao contido nas contrarrazões recursais, entretanto, como só houve pedido de um dos réus quanto ao direito de recorrer em liberdade, propugnou pelo
desprovimento
do apelo de
ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA
e pelo
provimento parcial
do recurso manejado por
JEFERSON BERNARDINO SIQUEIRA
, a fim de ser
afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto
, bem como
garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade
,
com a extensão,
de ofício
, das mesmas benesses ao corréu Robson.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Jeferson Bernardino Siqueira
e
Robson Aparecido de Oliveira
foram condenados pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT,
às penas em comum de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
23 dias-multa,
em regime
semiaberto
, em concurso material (art. 69 do CP), porque praticaram os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2o, inc. II do CP) e de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos I e IV do CP), ao passo que,
Antônio Alves
foi condenado à pena de
2 anos
de
reclusão,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos, pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos I e IV do CP) (ID 154676588).

Neste grau de jurisdição, a defesa do réu
Jeferson Bernardino Siqueira
visou, quanto ao delito de
Furto
, o
afastamento das qualificadoras
descritas nos incisos I e IV, §4o, do art. 155 do CP e
da majorante do repouso noturno
. Quanto ao crime de
Roubo,
pretendeu o
decote da majorante
descrita no inc. II, §2o, do art. 157 do CP e o direito de
recorrer em liberdade
(ID 154676606).

Já a defesa do réu
Robson Aparecido de Oliveira
requereu a
absolvição
do crime de
Roubo
, ou, a
desclassificação
para o delito de Furto descrito no art. 155, §4o, inc. II do CP; que a
pena base
fosse estabelecida no
mínimo legal
; o
afastamento
da
pena de multa
e, por fim, o
abrandamento
do
regime de pena
(ID 1546766005).

O réu
Antônio Alves
não recorreu do título judicial (ID 154676596).

As
contrarrazões
ministeriais são pelos
desprovimentos
dos recursos (ID 154676609).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial provimento
dos apelos defensivos, consoante sumário a seguir (ID 163456154):

“
Sumário:
Apelação criminal – Recurso defensivo –
1. Recurso de Jeferson
–
1.1 Do crime de furto
–
1.1.1
. Afastamento da “qualificadora” por crime praticado durante o repouso noturno – Falta de interesse recursal – Réus que não foram condenados pela causa de aumento pela prática do crime durante o repouso noturno –
1.1.2.
Afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa – Procedência – Ausência de exame pericial – Hipótese excepcional não demonstrada para admissão de provas indiretas – Extensão, “de ofício”, aos corréus –
1.1.3.
Afastamento da qualificadora pelo concurso de pessoas – Impossibilidade – Concurso de pessoas devidamente demonstrado –
1.2. Do crime de roubo

– 1.2.1.
Afastamento da majorante pelo concurso de pessoas – Impossibilidade – Concurso de pessoas devidamente demonstrado
– 1.3.
Requer o direito de recorrer em liberdade – Procedência – Réu condenado a cumprimento de pena em regime semiaberto – Princípio da homogeneidade das cautelares – Inviabilidade da manutenção da prisão preventiva – Extensão, “de ofício”, a corréu –
2. Recurso de Robson
–
2.1 Do crime de furto
–
2.1
. Alegada irrelevância penal do fato – Improcedência – Fatos relevantes – Necessidade de repreensão –
2.2.
Requer a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado – Improcedência – Presença das elementares grave ameaça e violência devidamente comprovadas – Correta subsunção do fato à norma –
2.3.
Requer a fixação da pena-base aplicada ao crime de furto no mínimo legal – Impossibilidade – Circunstâncias do crime desvalorada motivadamente – Necessidade de exasperação na pena-base –
2.4.
Busca alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para aberto – Inviabilidade – Regime fixado de acordo com o artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal –
2.5.
Requer o afastamento da pena pecuniária – Hipossuficiência do réu – Impossi”bilidade – Hipossuficiência considerada na fixação do valor – Sanção prevista no preceito secundário do tipo que não pode ser afastada –
Pelo provimento parcial do recurso de Jeferson, estendendo-se, se possível, “de ofício”, a parte provida aos corréus, e desprovimento do recurso de Robson
” (Destaque original).

O Exmo. Relator julgou
parcialmente providos
os apelos do réu
Jeferson Bernardino Siqueira
para,
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de Furto
, com extensão aos demais
corréus
em atenção ao art. 580 do CPP e, julgou
parcialmente provido
o recurso do réu
Robson Aparecido de Oliveira
para
readequar a pena basilar
quanto ao crime de
Furto
, com providência
ex offício
aos demais réus (art. 580 do CPP). Por derradeiro, determinou a
compatibilização da prisão preventiva
de
Jeferson
e
Robson
com o regime estabelecido na sentença - o semiaberto.

Com o devido respeito,
discordo
do
Exmo. Relator
, exclusivamente, no tocante à
extirpação da qualificadora do rompimento de obstáculo
, quanto ao crime de
Furto,

concordando com os demais aspectos do voto
.

Em linhas gerais, a denúncia narra que na madrugada de 25.11. 2021,
Antônio

Alves
,
Jeferson Bernardino Siqueira
e
Robson Aparecido de Oliveira,
em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, diversas peças de roupas, chip; máquina de cartão; relógio, mochilas e cosméticos da marca
Natura,
do estabelecimento denominado “
Totalmente Demais
”, localizado no Distrito de Americana do Norte-MT, de propriedade de
Ana Amelia Gomes Barabach,
avaliados em R$ 900,00 (ID 154675480).

Na mesma data e horários acima delineados,
Antônio, Jeferson
e
Robson
, em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência, um celular; um canivete; uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 150,00, da vítima
Vilmar Antônio do Amaral
(ID 154676402).

Diante desse cenário,
Antônio, Jeferson
e
Robson
foram
denunciados
como incursos nas penas do artigo 155, §1o, §4o, incisos I e IV e, do artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

O magistrado oficiante
julgou parcialmente procedente
a denúncia e condenou
Robson
e
Jeferson
pela prática dos crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, §2o, inc. II do CP) e de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §4o, incisos I e IV do CP), à pena em comum de 7 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 23 dias-multa, em regime semiaberto, e condenou
Antônio
pela prática do crime de Furto Qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV do CP), à pena de 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por
duas
restritivas de direitos (ID 154676588).

Isso, porque, a dona do estabelecimento alvo do Furto,
Ana Amelia Gomes Barabach,
nas duas fases da persecução penal, afirmou que obteve informações dos vizinhos, de que seu estabelecimento comercial foi furtado na madrugada de 25.11.2021 e, assim, se dirigiu até a loja vitimada.

Ao chegar no local, notou que a janela da loja teria sido arrombada e vários pertences foram levados, razão pela qual entrou em contato com a Polícia Militar que, ao amanhecer, recebeu a notícia de que os envolvidos foram detidos e algumas mercadorias recuperadas. Além disso, alegou que
consertou parcialmente a janela, para arrumar a ferragem da janela que os agentes delitivos abriram, porquanto pediu para um terceiro
“puxar”
os ferros da janela volta,
“umas travas assim dos lado
”, e que fez orçamento para verificar o valor de uma janela nova
, no
quantum
aproximado de R$ 700,00 (ID 154675476 – Págs. 13/14 e ID 154676565/76 e 154676588).

Corroborando na íntegra o depoimento da vítima, tem-se os depoimentos dos policiais miliares responsáveis pelas diligências,
Rosiel Fernandes da Silva
e
Jean Carlos Ribeiro
que, harmonicamente, aduziram que foram acionados, porque a loja “
Totalmente Demais
” de propriedade de
Ana Amelia Gomes Barabach
teria sido furtada e visualizaram os suspeitos (três ao total –
Antônio, Jeferson
e
Robson
- ID 154675479) portando sacolas, diante de imagens extraídas de câmeras de segurança do local, sendo possível identificar os trajes dos envolvidos. Diante buscas, os policiais encontraram
Robson
e
Jeferson
os quais confessaram a autoria do crime em voga, e que esconderam as
res furtivae,
na casa de
Antônio
.

O
PM Rosiel
, narrou, ainda, que ao
chegarem na loja vitimada viram a janela arrombada
(ID 154675476 – Págs. 7/12 e ID 154676565/76 e 154676588).

Os réus
Antônio Alves,

Jeferson Bernardino Siqueira
e
Robson Aparecido de Oliveira
na fase policial, permaneceram em silêncio (ID 154675476 – Págs. 15/30).

Na fase processual, o réu
Antônio
assumiu a autoria do crime de Furto, aduzindo que seu papel “
foi ficar do lado de fora da loja
” aguardando os demais (ID 154676565/76 e 154676588).

A seu turno,
Jeferson
e
Robson
também confessaram a prática do crime de Furto, esclarecendo que eles
forçaram a janela
. O réu
Jeferson
disse, inclusive, que a “
lata
” da janela era “fina”
(ID 154676565/76 e 154676588).

Consta, também, Relatório no. 2021.12.5065, subscrito pelo Delegado de Polícia, ressaltando que os agentes “
arrombaram a loja da vítima Ana Amélia e subtraíram vários pertences
” (ID 154675481).

Sobre o tema, o crime em comento - Furto mediante rompimento de obstáculo -, se trata de delito que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, se faz necessária a realização de laudo pericial,
in verbis: “
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

A despeito do que preceitua o referido artigo, a legislação processual penal permite que,
não sendo possível a realização da perícia pelo desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, consoante art. 167 do CPP,
ad litteram:

“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Em tempo, assevera
Renato Brasileiro de Lima,
em Código de Processo Penal Comentado, Editora
Jus Podvim,
2016, pg. 553 que:

“... para que a ausência de exame direto seja suprida pelo exame de corpo de delito indireto, esta prova testemunhal (ou documenta) deve ser direta e robusta, jamais indiciária, frágil. Ora, se até mesmo um crime de homicídio pode ter sua materialidade comprovada por meio de relato de testemunhas, é evidente que tais pessoas devem ter presenciado diretamente a prática delituosa, quer de maneira integral, quer de maneira parcial”.

In casu,
resta inconteste o arrombamento da loja vitimada diante das palavras da vítima, dos policiais militares atuantes nas diligências afirmaram, categoricamente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que viram a janela do estabelecimento arrombada.

Ademais, a vítima em juízo, elucidou
que consertou parcialmente a janela
, a fim de
restaurar/desentortar as ferragens
, mas que não trocou a janela por não dispor naquele momento dos valores para obter uma nova.

Como se não bastasse, há no processo a própria confissão dos réus, os quais relataram que arrombaram a janela da loja e que, inclusive, a “lata” era fina.

De fato, no STJ é assente o entendimento de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial. Entretanto, também é entendimento da Corte Cidadã ser possível a
substituição do exame por outros meios probatórios,
quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido, ou, quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

O conjunto de provas amealhados aos autos, ao meu ver, dispensa maiores comprovações sendo, pois, evidente que as circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada e a necessidade de a vítima proteger seus bens consertando parcialmente o que os réus danificaram), admitem o reconhecimento da qualificadora, sem a confecção do laudo pericial. Ilustrando esse raciocínio, destaco julgado do c. STJ:

“... 2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais (...) 4. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Deste TJMT, trago os seguintes escólios de ementas:

“As declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT). “[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP)” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782) (...)”. (
N.U 0001299-22.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023
).

“1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas a confissão dos apelantes, no sentido de que a porta da residência foi danificada, foi necessária ser reparada imediatamente, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a porta fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial (...)”. (
N.U 1004173-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022
).

“1. No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos – notadamente o desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos ocorridos ao trinco de uma das janelas da residência, cuja necessidade de rápida substituição era medida de segurança aos moradores – permitiam o excepcional suprimento da prova técnica por outros meios probatórios, a exemplo dos relatos das vítimas e da confissão do próprio réu quanto aos danos efetuados para o ingresso na propriedade alheia. Precedentes do STJ. (...) ”. Apelo defensivo conhecido e desprovido” (
N.U 0008622-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023
).

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do §4o do art.155 do Código Penal deve sobreviver incólume, não se podendo falar no decote desta.

Com essas considerações, e com a máxima vênia, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Bernardino Siqueira
, para manter a qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de Furto Qualificado (inc. I, §4o, do art. 155 CP), concordando com o e. relator quanto aos demais fundamentos em relação às demais teses de seu brilhante voto.

É como voto.

VOTO REVISOR (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Diante da apresentação de voto divergente pelo vogal, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, e a despeito das bem lançadas razões de decidir apresentadas pelo relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, estou de acordo com a divergência no tocante ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo do crime de furto.

Com efeito, faz-se imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem decido no sentido de flexibilizar a necessidade de laudo, quando outros elementos probatórios comprovarem o
arrombamento
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

[...] PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

II - No caso, a tese delineada no apelo raro em relação à aventada ofensa aos arts. 322 e 324 do CPP não foi alvo de debate no Tribunal de origem, em que pese a oposição de embargos declaratórios;

ademais, sequer deduzida ofensa ao art. 619 do CPP a fim de viabilizar a apreciação de suposta indevida negativa da devida prestação jurisdicional.

III - A jurisprudência desta eg. Corte Superior entende que "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

IV - No caso dos autos, na denúncia consta pedido expresso de fixação de valor mínimo pela reparação dos danos causados pela infração, tendo sido garantido ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo do processo.

V - É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

VI - Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.3.2023, DJe de 27.3.2023.)

Além disso, no caso destes autos, observa-se que o crime em discussão aconteceu no Distrito de Americana do Norte/MT, local que possivelmente não possui uma unidade regional de perícia próxima. Portanto, embora os vestígios não tenham desaparecido e não tenha sido realizado perícia no local, o caso se amolda a excepcionalidade que afasta a necessidade da prova técnica, sobretudo porque das palavras da vítima, dos policiais militares e da
confissão do acusado
, não resta dúvida que o arrombamento aconteceu.

Logo, tendo em conta que a realidade deve se sobrepor à forma
strictu sensu;
que coexistem elementos indicativos de que o apelante arrombou a janela; bem como que o magistrado não pode abrir mão da experiência comum para julgamento (art. 375 do CPC), impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença condenatória.

Diante de tais fundamentos, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho para manter a qualificadora de rompimento de obstáculo, mantendo-se os demais termos do voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023